Tribunal: TJES
Processo: 5003261-20.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003261-20.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana.

Pedido de liminar indeferido no evento PJe nº 22457523.

Informações devidamente prestadas pela autoridade coatora no evento PJe nº 2546623.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
opinando pela denegação da ordem no evento
PJe

nº
2586633.

É o relatório.

Ao julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENO PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana.

Sustenta
a impetrante excesso de prazo na formação de culpa do paciente uma vez que este se encontra segregado desde 10/03/2022.

Alega ainda ausência dos requisitos necessários para manutenção da segregação preventiva do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

A defesa impetrou o presente Habeas Corpus com a instrução claramente deficiente não havendo nos autos qualquer documento hábil a comprovar os argumentos defensivos,
como destacado em sede de análise liminar.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 07/05/2019).
(HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021.

Em
consulta ao sistema E-Jud constato que na ação penal originária apura-se a prática do crime de tráfico de drogas. Sendo supostamente encontrada com o paciente uma sacola que continha 622 (seiscentos e vinte e dois) pinos de substância similar a cocaína, 63 (sessenta e três) buchas de substância similar a maconha e 02 (duas) pedras de substância similar a crack.

E, ainda, extraio da referida consulta que a denúncia em desfavor do paciente foi recebida pelo magistrado “a quo” em 05/05/2022.

A propósito,
a prisão preventiva é cabível nas hipóteses de
indicativos
do envolvimento do réu com a prática do crime imputado, acrescido de prova da materialidade delitiva e de necessidade da segregação cautelar, o que ocorre no presente caso.

Assim, restou demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar do paciente com a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal na garantia da ordem pública e diante das circunstâncias gravosas do delito.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.3.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 g de cocaína e 266 g de maconha - circunstâncias que, somadas à apreensão de dinheiro, embalagens plásticas para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, demonstram risco ao meio social.
(HC 580.981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Em consulta INFOPEN verifico que o paciente também responde à ação penal de nº
0006489-86.2021.8.08.0012

pela prática de receptação.

Frente a tal fato, encontra-se justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a existência de outras ações penais serve de forma basilar como fundamento para a necessária garantia da ordem pública. Cito:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
.2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que a existência de outras ações criminais podem servir de subsídio para o decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Quanto ao argumento de excesso de prazo
para a conclusão do inquérito policial ou da instrução processual deixo claro que para a caraterização destes deverão ser considerados os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

[...] A análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.(AgRg no HC 676.609/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).[...]

Por fim, adoto o
princípio da confiança no Juiz da causa por
estar mais próximo dos fatos conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça de nosso País:

De outro giro, impõe-se
, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
,[...] (AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). Grifo nosso.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO - REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA
.
Importante deixar assente que os prazos para a conclusão do inquérito policial ou da instrução processual não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade. Podemos observar que o feito vem tramitando adequadamente, sendo a denúncia recebida pelo magistrado primevo em 05/05/2022. E
m consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente responde por outra ação penal
justificando su
a segregação cautelar. Ordem denegada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente relator.